Tribunal: STF
Processo: RE 1410441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.